Tribunal: TJSP
Processo: 0021488-46.2011.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA – VEICULO AUTOMOTOR USADO - VÍCIO DO PRODUTO - RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Aquisição de automóvel equipado com motor oriundo de ilícito. Substituição do motor pela vendedora. Anotação junto ao órgão de trânsito de bloqueio dada a discrepância do componente. Requerente consumidor

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA – VEICULO AUTOMOTOR USADO - VÍCIO DO PRODUTO - RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Aquisição de automóvel equipado com motor oriundo de ilícito. Substituição do motor pela vendedora. Anotação junto ao órgão de trânsito de bloqueio dada a discrepância do componente. Requerente consumidor que não logrou regularizar a situação do bem, inobstante a substituição do motor por outro isento de vício. Pleito de redibição do contrato e reparação de danos. Sentença de parcial procedência, condenada a lojista a restituição do valor do bem e danos morais, denegados os lucros cessantes. Apelo da lojista. Hipótese em que há responsabilidade da lojista pelo ocorrido, em que pese a arguição de culpa exclusiva da correquerida responsável pela perícia no automóvel. Incidência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Requerente a quem não incumbia a solução administrativa do problema, ante ausência de informação clara prestada pela vendedora. Parcial procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, devida a majoração da honorária advocatícia da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613236
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021488-46.2011.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
STOCKCAR LM COMERCIO DE VEICULOS LTDA EPP, são apelados RIVALDO
GALDINO DO NASCIMENTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e TERCEIRA VISÃO
PERICIA E VISTORIAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021488-46.2011.8.26.0577 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 0021488-46.2011.8.26.0577.
Comarca: São José dos Campos.
08a Vara Cível.
Processo no 0021488-46.2011.8.26.0577.
Prolator ( a ): Juiz Daniel Toscano.
Apelante ( s ): Stockcar LM Comércio de Veículos Limitada
Empresa de Pequeno Porte e Outros.
Apelado ( s ): Rivaldo Galdino do Nascimento.

VOTO No 46.688/2020.--
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL - COMPRA E
VENDA – VEICULO AUTOMOTOR USADO - VÍCIO DO
PRODUTO
-
RELAÇÃO
CONSUMERISTA
-
AÇÃO
REDIBITÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Aquisição de automóvel equipado com
motor oriundo de ilícito. Substituição do motor pela vendedora.
Anotação junto ao órgão de trânsito de bloqueio dada a
discrepância do componente. Requerente consumidor que não
logrou regularizar a situação do bem, inobstante a substituição do
motor por outro isento de vício. Pleito de redibição do contrato e
reparação de danos. Sentença de parcial procedência, condenada a
lojista a restituição do valor do bem e danos morais, denegados os
lucros cessantes. Apelo da lojista. Hipótese em que há
responsabilidade da lojista pelo ocorrido, em que pese a arguição
de culpa exclusiva da correquerida responsável pela perícia no
automóvel. Incidência do artigo 18 do Código de Defesa do
Consumidor. Requerente a quem não incumbia a solução
administrativa do problema, ante ausência de informação clara
prestada pela vendedora. Parcial procedência. Sentença mantida.
Recurso de apelação da requerida não provido, devida a majoração
da honorária advocatícia da parte adversa, atento ao conteúdo do
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de reparação de
danos materiais e morais( fundada em compra e venda de bem móvel
), julgada procedente em parte pela sentença de folhas 440/443, ao
fundamento de culpada requerida vendedora pelos prejuízos
carreados ao consumidor requerente, pela alienação de automóvel
com irregularidade do motor, fato não comunicado ao requerente. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021488-46.2011.8.26.0577 -Voto no
3
requerida foi condenada ao ressarcimento de R$ 9.900,00 ( nove mil
e novecentos reais ), com correção monetária do desembolso e juros
de mora da citação, e danos morais de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais
), com correção monetária do arbitramento e juros de mora da
citação. Sucumbentes em iguais proporções, ambas as partes deverão
dividir as custas e despesas processuais, com honorários
sucumbenciais de 10% ( dez por cento ) sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade judiciária concedida ao
requerente.
Inconformado, recorre a requerida
lojista objetivando a reforma do julgado ( folhas 447/452 ). Alega,
em suma, culpa exclusiva da correquerida Terceira Visão Perícias e
Vistorias Limitada, responsável pela avalidação do automóvel em
laudo pericial. Defende que a exclusão da lide da correquerida
Terceira Visão foi equivocada, devendo arcar de forma exclusiva
com o ônus da condenação. Apregoa que incumbiria à correquerida
Terceira Visão a prestação de informações e orientações ao
consumidor. Pede a reforma da decisão para julgamento de
improcedência ou, alternativamente, a anulação do autos para
reingresso da correquerida Terceira Visão e competente dilação
probatória.
Recurso
tempestivo,
devidamente
processado, preparado ( folhas 453/454 ) e oportunamente repondido
( folhas 457/459 e 461/464 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos legais
de admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Cuida-se de ação redibitória baseada
em vício do produto. Narra o requerente ter adquirido da requerida
STOCKCAR veículo marca FIAT, modelo Fiorino, ano 1994. Tal
avença deu-se em 28 de março de 2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021488-46.2011.8.26.0577 -Voto no
4
Segundo
consta
da
inicial,
a
requerida TERCEIRA VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS realizou
perícia no automóvel, quando se constatou adulteração do motor.
Desta forma, a vendedora STOCKCAR procedeu a substituição do
motor, visando possibilitar o negócio.
Ocorre que, ao tentar licenciar o
veículo, o requerente deparou-se com bloqueio devido a anotação de
furto do bloco do motor.
Dada a impossibilidade de utilizar o
automóvel
recém-adquirido,
o
requerente
reporta
danos
patrimoniais, na modalidade lucros cessantes, pois se viu impedido
de trabalhar por cerca de 18 ( dezoito ) meses.
Pleiteou o desfazimento do negócio
com devolução dos valores pagos. Pediu também a indenização pelos
danos morais suportados.
Foram acionadas, além da vendedora
STOCKCAR e da empresa de vistorias TERCEIRA VISÃO, a
fornecedora do segundo motor, ou seja, VALE DAS PEÇAS F.S.
AUTO PEÇAS LIMITADA MICRO EMPRESA e a antiga
proprietária do veículo, FRANCINE DE FÁTIMA DA CUNHA
MARQUES.
Após a realização de perícia técnica
no automóvel adquirido, ademais de audiência para oitiva de
testemunhos, a sentença julgou parciamente procedente a ação, do
que discorda a requerida STOCKAR, alegando culpa exclusiva da
correquerida responsável pelo laudo de vistoria do automóvel.
Pois bem.
Observa-se
que
o
requerente
efetivamente adquiriu veículo com motor objeto de ilícito (

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021488-46.2011.8.26.0577 -Voto no
5
proveniente de roubo ou furto ).
A documentação de folhas 20/21 dá
conta que a vendedora STOCKCAR conhecia tal fato, ou, ao menos,
possuía indícios a respeito, pois, a antiga proprietária FRANCINE
DE FÁTIMA DA CUNHA MARQUES apresentou termo de
responsabilidade pela procedência lícita do motor, certamente a
tornar possível a transferência do bem.
Outro indício a demonstrar que a
vendedora tinha ciência de irregularidade, é que, após a aquisição
pelo requerente, deu-se a realização de laudo de perícia cautelar (
folhas 15/16 ), providência que não é usual em tais negociações,
sabendo ser realizada apenas na hipótese de veículos com suspeita
de adulteração ou equipado com componentes não originais.
Por ocasião da vistoria, efetivamente
constatou-se o bloco do motor, ( número 146C40114040600 )
proveniente de outro automóvel, sendo que tal peça possuía anotação
de roubo/furto.
Dada a vistoria, cumpria à requerida
TERCEIRA VISÃO comunicar a adulteração, por ser órgão
cadastrado ao Detran, o que decerto efetuou, tendo em conta que, em
28 de agosto de 2008, cerca de 02 ( dois ) meses após a perícia, deu-
se anotação de bloqueio junto ao órgão de trânsito.
Inobstante a substituição do motor
por outro, de número 146C40114081922, o bloqueio impediu o
licenciamento pelo adquirente, pois necessárias diligências próprias
a demonstrar aos órgãos públicos a lisura do procedimento.
Em que pese, segundo a Resolução do
Contran no 282, vigente a partir de 26 de junho de 2008, carrear ao
adquirente de veículo as providências pertinentes para regularização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021488-46.2011.8.26.0577 -Voto no
6
em caso de substituição de componentes oriundos de ilícito ( caso do
requerente ), não há prova nos autos que as requeridas tenham
prestado a necessária assessoria ou informação ao comprador, parte
sabidamente hipossuficiente de meios técnicos em tal oportunidade.
Tais
fatos
não
são
objeto
de
impugnação pela requerida, em cujo apelo basicamente defende a
culpa exclusiva da correquerida TERCEIRA VISÃO, pela realização
do laudo de vistoria.
Ocorre
que,
acertadamente
a
sentença decretou a improcedência da ação tocante à oficina de
vistoria. Isso porque, em qualquer momento houve relação contratual
entre o consumidor e TERCEIRA VISÃO.
Desta forma, e como já noticiado, a
correquerida responsável pela vistoria comunicou a quem de direito
sobre a irregularidade do bloco de motor, ausente qualquer
irregularidade ou omissão de sua conduta.
E, note-se, a vistoria foi realizada em
serviço prestado à correquerida STOCKAR, sendo constatada a
presença de bloco do motor adulterado, porém, de responsabilidade
da vendedora a solução do problema, e não da entidade produtora
do laudo de vistoria.
Da
mesma
forma,
a
requerida
STOCKAR em qualquer momento fez prova que informou ao
requerente acerca da necessidade de instauração de procedimento
para regularização do automóvel, sabido que, o consumidor, em
regra geral, é parte hipossuficiente em meios técnicos na relação de
consumo.
Discorre o artigo 31 do Código de
Defesa do Consumidor:
“Art. 31. A oferta e apresentação
de produtos ou serviços devem assegurar informações
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021488-46.2011.8.26.0577 -Voto no
7
portuguesa
sobre
suas
características,
qualidades,
quantidade, composição, preço, garantia, prazos de
validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os
riscos que apresentam à saúde e segurança dos
consumidores.”
Devido
a
atitude
omissa
da
vendedora, o requerente viu-se impossibilitado de efetuar o
licenciamento do veículo, o que claramente enseja prejuízo ao pleno
direito de propriedade, acarretando o direito de desfazer o negócio,
bem como de obter reparação moral.
Nota-se que em qualquer momento
das razões de apelação a requerida impugna a condenação ao
pagamento de danos morais, sendo que a quantia arbitrada a tal
respeito, de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais ), deve ser mantida.
Em suas contrarrazões ao recurso, o
requerente pede seja majorada a condenação ( folha 459 ), o que,
contudo, carece de via processual adequada, vedado o pedido de
reforma da sentença por meio de contrarrazões.
É o caso de manutenção da sentença
de parcial procedência da ação, com o dever de restituição da
quantia paga pelo veículo e danos morais, restituindo-se as partes ao
estado anterior.
Rejeitado o recurso, é devida a
majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil em favor dos patronos do requerente, de 10% ( dez
por cento ) para 12% ( doze por cento ) sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento
recurso de apelação, majorada a verba honorária advocatícia com
base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, em
favor dos causídicos do requerente, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR